Tribunal: TJDFT
Processo: 0754777-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Processo : 0754777-82.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, deferiu, em parte, a tutela de urgência, determinando a ré, aqui agravante, a autorizar e custear, no prazo de 10 dias, o tratamento do autor, conforme solicitação médica, sob pena de multa diária (id. 219458118, no Processo de origem de n. 0752622-06.2024.8.07.0001). A agravante alega indevida a obrigatoriedade de custeio do tratamento prescrito ao beneficiário, visto que, de acordo com a análise da Junta Médica, a qual recusou parte do fornecimento de procedimentos e materiais por não serem pertinentes, a cirurgia solicitada não é de urgência/emergência, tampouco há previsão no relatório médico de risco de morte ou lesão irreparável ao agravado. Acrescenta que, conforme os termos do relatório médico, o agravado possui quadro de dor há 05 (cinco) anos, bem como já foi submetido a outros procedimentos cirúrgicos anteriormente. Sustenta ser controversa a pertinência do procedimento em questão, diante de divergência técnica na própria Junta Médica, sendo necessária a realização de perícia médica, sob pena de trazer custos desnecessários ao fundo mutual do grupo segurado, além de poder colocar em risco a saúde e piorar o quadro da parte agravada. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o prequestionamento dos art. 537, § 1o, inc. I, e 814, parágrafo único, ambos do CPC; 757 e 760 do CC/02; e art. 5o da LICC, bem como a revogação da decisão. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada. O agravado, atualmente com 88 anos e beneficiário do plano de saúde da agravante desde 09/02/2023, apresenta quadro de dor lombar com irradiação para membro inferior esquerdo há pelo menos 5 anos, segundo o laudo médico, tendo já se “submetido a múltiplas infiltrações e cirurgia endoscopia de coluna com melhora importante do componente radicular da dor". Ocorre que, atualmente, o segurado apresentou “dor axial importante que limita seu cotidiano (não consegue permanecer em pé por mais de 5 minutos ou caminhar mais que 200m sem necessitar sentar)”, sendo diagnosticado com “importante degeneração discal e listese com sinais de instabilidade segmentar” (CID-10-M47 – Espondilose). Nesse cenário, o médico assistente entendeu não haver nenhum tratamento conservador ou minimamente invasivo e com resultados favoráveis, de modo que prescreveu tratamento cirúrgico (id. 219449107, no processo de origem) Todavia, a agravante negou a cobertura, sob a justificativa de que a hipótese é de doença pré-existente, devendo se aplicar ao contrato a CPT (cobertura parcial temporária) (id. 1219449138, no processo de origem). No caso, o juízo de origem deferiu o pedido do autor, visto que “presentes os requisitos cumulativos reclamados para o deferimento da antecipação de tutela, quais sejam, a verossimilhança do direito invocado pelo autor e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”. (id. id. 67612089). Nisso, o perigo de dano à parte agravada. Independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não cabe negar cobertura ao procedimento indispensável ao estabelecimento e acompanhamento da saúde do segurado idoso, especialmente durante o tratamento emergencial. No particular, consoante o Termo de Comunicação ao Beneficiário, a agravante atestou que “por algum motivo não foi informada na Declaração de Saúde como uma doença pré-existente”. Todavia, neste momento processual, não fica claro se o beneficiário foi informado devidamente no momento da contratação sobre as hipóteses de cobertura parcial. Ademais, a própria agravante, em suas razões recursais, suscita dúvidas quanto à deliberação da Junta Medica realizada e a necessidade de produção probatória em relação à regularidade do tratamento, não demonstrando, por conseguinte, prova cabal do seu próprio direito. Com efeito, em análise própria do momento processual, não é evidente sequer o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento colegiado, não servindo a mera alegação do agravante quanto à regularidade dos procedimentos administrativos e disposições contratuais, a fim de atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão recorrida. Aliás, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial do agravado pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses do agravado, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de janeiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator